Tribunal: STF
Processo: AC 4473
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que concedi “efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela VALE S. A. para suspender os efeitos do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 750), até findo o julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485.” (eDOC 16, p. 14):



    A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 20, p. 2-3):



    “Desse modo, com o objetivo de que a decisão quanto aos Embargos de Declaração opostos no Tema 985 possa alcançar - sendo o caso - a situação da Requerente, foi concedido o efeito suspensivo para evitar o trânsito em julgado do feito originário e suspender os efeitos do acórdão recorrido.



    Todavia, uma vez finalizada a sessão de julgamento daqueles Embargos de Declaração no Tema 985, a marcha processual do feito então suspenso pela r. decisão proferida nestes autos poderá ser retomada e há justo receio de não ser aplicada a tese de modulação de efeitos antes do trânsito em julgado, posto que o acórdão recorrido transitaria em julgado em pouco mais de 1 (um) dia após a referida sessão de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 985.



    Ademais, sem a publicação do acórdão integrativo nos autos do Tema 985 o Tribunal a quo não poderá examinar os exatos termos do que restou decidido por este C. STF. E esta é a razão pela qual o Código de Processo Civil determina expressamente que os acórdãos paradigmas devem ser observados pelos Tribunais após a publicação (art. 1.040, II e III, do CPC).



    Diante do exposto, respeitosamente, com único objetivo de garantir a utilidade e eficácia da brilhantíssima decisão (eDOC 16), requer-se sejam providos os presentes embargos de declaração, com o consequente singelo ajuste no decisum, para que seja esclarecido que os efeitos do acórdão recorrido deverão ser suspensos até a publicação do acórdão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE nº 1.072.485 (Tema 985), nos termos do art. 1.040, II e III, do CPC.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    In casu, verifico que assiste razão a Embargante.



    Embora possa ser evidente a finalidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para garantir a observância de eventual modulação dos efeitos que possa ser definida no julgamento dos embargos de declaração que aguardam julgamento no RE 1.072.485, paradigma do Tema 985 da repercussão geral, é de se considerar a iminência do trânsito em julgado do feito em que interposto o recurso extraordinário.



    Nesse contexto, mostra-se justificável a necessidade da ressalva expressa pretendida pela parte embargante, sem que isso implique modificação da decisão embargada.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração apenas para esclarecer que o efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela VALE S. A. é concedido para suspender os efeitos do acórdão recorrido (eDOC 7, p. 750), até a publicação do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485, mantendo-se, no mais, a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente